Tribunal: TJSP
Processo: 2085384-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2085384-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é agravante
LORIVAL GOMES DA SILVA, é agravado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão de
fls. 66/67 dos autos principais, pois depreende-se como inalterada a situação anterior,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2085384-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46.467
2
voto no 46.467
Agravo Regimental no 2085384-96.2020.8.26.0000/50000
(petição de Agravo Regimental fls. 01/08 incidente apensado, digitalmente)
Comarca: Marília - V.E.C. - 7001965-15.2015.8.26.0309
Agravante: LORIVAL GOMES DA SILVA
Agravado: MM. DESEMBARGADOR RELATOR 13a CÂMARA CRIMINAL TJSP
Vistos.
1- O Agravante, por intermédio da Defensoria Pública, impetrou
habeas corpus, postulando, liminarmente, em síntese, que lhe seja
concedida a progressão ao regime prisional mais brando (aberto prisão
domiciliar), por sua possibilidade, considerando-se a pandemia do
COVID-19; aduzindo que a permanência em cárcere muito o prejudica,
lhe impingindo inegável constrangimento ilegal; e que o benefício não
lhe pode ser impedido, nos termos de nova ordem prisional.

Foi denegada a impetração, de pronto, sem apreciação liminar,
sob o entendimento de que:-
“o habeas corpus, de restrito âmbito de incidência, não se
presta para determinar que incidentes da execução sejam
apressados, muito menos para que se decida sobre
qualquer benefício ou progressão, previstos na Lei de
Execução
Penal
e
demais
legislação
esparsa
(RJDTACRIMSP 32/125, 29/299, 7/203). A matéria
trazida à baila na inicial cabe, originariamente, ao juízo
da execução, de acordo com a Lei de Execução Penal. E
pelo que se depreende das informações trazidas pela
Impetrante, seu pleito já foi denegado, motivadamente,
no Juízo a quo, onde se destacou a ausência de
comprovação de risco concreto impingido ao paciente
(cf. fls. 61/63), lembrando que trata-se de reeducando
que cumpre pena em estabelecimento prisional onde
recebe adequado tratamento de sua enfermidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2085384-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46.467
3
No caso, prima facie, na impetração não fora trazida
qualquer comprovação de que o paciente se encontra
efetivamente inserido no “grupo de risco”, passível de
obtenção da progressão carcerária ou concessão de
prisão domiciliar, como prevêem as recentíssimas
normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não se
demonstrou que fora do ambiente prisional o paciente
seria melhor tratado em sua saúde. Nesse passo, releva
notar que a decisão proferida, cautelarmente, na ADPF
no 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal.
Assim, a pretensão do paciente deve ser desacolhida, de
imediato, sem apreciação de pleito liminar” (cf. fls.
66/67 dos autos do HC).
Aqui, o mote da presente petição de Agravo Regimental, que
pretende a reconsideração da decisão de fls. 66/67, é o recebimento,
processamento e prosseguimento do habeas corpus impetrado em favor
de Lorival Gomes da Silva, com a possibilidade de obtenção do benefício
da execução acima referido. No caso, a matéria trazida à baila na inicial
do HC, por ter sido decidida no Juízo da Execução, trata de questão
relativa ao cumprimento de pena e seus incidentes, que deve ser objeto
de recurso específico que é o Agravo em Execução, como dispõe
taxativamente o artigo 197 da Lei no 7.210/84, não podendo a medida
proposta na inicial substituir o recurso previsto na lei especial.
É o Relatório.
2- Fica mantida a decisão de fls. 66/67 dos autos principais,
pois depreende-se como inalterada a situação anterior.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR